Tribunal: TJES
Processo: 5005877-86.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005877-86.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE VALDETE ROSA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO NO SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
TEMA 1234 DO STF. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo
ente estatal
contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado
sem eu desfavor
, na qual foi concedida a segurança para determinar ao ente estadual o fornecimento contínuo do medicamento “Entresto (Sacubitril + Valsartana) – 97/103mg”. O ente estadual alega incompetência absoluta da Justiça Estadual, defendendo a aplicação do Tema 1234 do STF e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal para inclusão da União no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para julgar a demanda referente ao fornecimento do medicamento Entresto, padronizado no SUS, é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal; e (ii) estabelecer se há necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo fornecimento do medicamento Entresto, embora inserido no Grupo 1B da RENAME, cabe ao Estado, conforme diretrizes da REMEME e da política estadual de dispensação de medicamentos.

O Tema 1234 do STF,
no que se refere à alteração de competência
, somente se aplica a processos ajuizados após a publicação da decisão de mérito no DJe, ocorrida em 19/09/2024.

Ausente qualquer vício de competência ou nulidade na sentença, não há razão para sua anulação ou para remessa dos autos à Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A Unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5005877
-
8
6.202
3
.8.08.00
14

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE VALDETE ROSA DA SILVA

RELATOR:
DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
recurso de apelação cível interposto
pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em
face
de
sentença proferida pelo Juízo
da
Vara da
Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina
,
em
Mandado de Segurança

impetrado

por
JOSE VALDETE ROSA DA SILVA
,
cujo
decisum

concedeu a segurança
,
“condenando o Estado do Espírito Santo a fornecer ao Sr.
JOSE VALDETE ROSA DA SILVA
, de forma continuada, o medicamento ‘ENTRESTO (SACUBITRIL + VALSARTANA) – 97/103MG
”
.

Em suas razões recursais, sustentou que
“
O medicamento Entresto (Sacubitril + Valsartana) 97/103 mg está padronizado no SUS e inserido no Grupo 1B e, por isso, o financiamento e/ou a aquisição compete(m) à União”.

Sequencialmente, asseverou que
“
Considerando as regras do SUS de financiamento, pela União Federal, do medicamento pleiteado (conforme quadro ilustrativo acima), a recente decisão provisória incidental do STF, no recurso paradigma do Tema 1234, aplica-se ao caso concreto para confirmar tanto a inclusão da União Federal no polo passivo (litisconsórcio passivo necessário) quanto a competência jurisdicional da Justiça Federal”.

Neste viés, pleiteou “
1. ANULAR A SENTENÇA pois proferida por juízo absolutamente incompetente”;
e
“
2. em razão do pedido de fornecimento de medicamento padronizado do Grupo 1A, qual seja: Entresto (Sacubitril + Valsartana) 97/103 mg, proceda-se à aplicação do entendimento obrigatório firmado no Item "I” do Acórdão em Referendo no RE n 1.366.243/SC (Tema 1234, STF), com remessa dos autos à Justiça Federal (súmula 150, STJ), para inclusão da União Federal no polo passivo da ação judicial, sob pena de reclamação ao Supremo Tribunal Federal
”.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Manifestação
da d. Procuradoria de Justiça pela des
necessidade de emissão de parecer
.

Pois bem. Como se constante a deman
da
de origem consiste em mandado de segurança na qual persegu
e
o impetrante, ora apelado, o fornecimento do
medicamento
‘ENTRESTO (SACUBITRIL + VALSARTANA) – 97/103MG pelo ente estatal, pleito este
que fora
concedido.

Em sede de apelo o ente estatal, por sua vez,
pugna pela remessa do feito à Justiça Federal para inclusão da União no polo passivo da demanda com esteio no argumento maior de aplicação do tema 1234 do STF, que implicaria na intelecção de que “O medicamento Entresto (Sacubitril + Valsartana) 97/103 mg está padronizado no SUS e inserido no Grupo 1B e, por isso, o financiamento e/ou a aquisição compete(m) à União, conforme regras de repartição de competência do SUS” .

P
ois bem.
Com efeito, dispõe o artigo 196, da Constituição Federal, que a
saúde é direito de todos e dever do Estado
(gênero)
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A este respeito, a
Lei Federal n° 8.080/90,
ao dispor sobre
as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento
dos serviços correspondentes,
prescreve
, em seu artigo 2
o
,
caput,
que
"a saúde é um direito fundamenta
l
do ser humano, devendo o Estado
prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício."

Necessário destacar, outrossim, posicionamento adotado pela Suprema Corte
em Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário nº 1.366.243, âmbito no qual fora vertido o TEMA 1234, a tratar da legitimidade passiva da União e
da
competência da Justiça Federal nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos
incorporados

no
SUS,
no sentido de que

“[...] Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido”.

D
ito isso,
verifico que o medicamento
SACUBITRIL + VALSARTANA
, encontra-se
tanto registrado na Anvisa quanto padronizado no SUS
e inserido no Grupo 1B
, estando
incluído,
portanto,

tanto no RENAME
e

na RE
ME
ME
1
,
constando, nesta, como responsáve
l
pela dispensação o ESTADO
a
través
das Farmácias Cidadãs Estaduais
, sobressaindo-se, portanto, a legitimidade do ESTADO para figurar no polo passivo da demanda originária,
sem qualquer necessidade de remessa do feito à Justiça Federal.

Mesmo que assim não fosse
, o posicionamento adotado pela Suprema Corte
nos Embargos de Declaração
no Recurso Extraordinário nº 1.366.243, âmbito no qual fora vertido o TEMA 1234, a tratar da
alteração da competência asseverou que
“
os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024)”.
(RE 1366243 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-02-2025 PUBLIC 05-02-2025)

Dada intelecção, aliás, restou apregoada em data recentíssima por esta Corte Estadual, vejamos:

“
[...
]
no julgamento definitivo do Tema nº 1234 pelo Supremo Tribunal Federal, que aborda a legitimidade da União e a competência da Justiça Federal em demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ou incorporados ao SUS, o relator destacou em seu voto que o resultado do julgamento de mérito,
no que diz respeito à mudança de competência
(conforme o item 1 do acordo firmado na Comissão Especial no STF),
será aplicado somente aos processos iniciados após a publicação da ata de julgamento, não sendo a hipótese do feito originário deste recurso, o qual deve então manter-se onde estiver tramitando, sem deslocamento de competência.

[...]”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5019071-64.2024.8.08.0000
, Relato
ra Desa.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
,
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 23/Apr/2025”

I
n casu,
a demanda em debate fora ajuizada (25.08.2023) em data anterior à
publicação da ata de julgamento
a
a
Corte Suprema (19.09.2024), razão pela qual não há que se falar em qualquer deslocamento de competência do feito para a Justiça Federal por necessária inclusão da União no polo passivo.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

RELATOR

1
https://
farmaciacidada.es.gov.br/Media/farmaciacidada/Arquivos/REMEME_14.0_2024_final.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.